Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DE ENCARGO MORATÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE DE PARTE. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).

2. A exceção de pré-executividade é destinada ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678).

3. Na hipótese, a exceção de pré-executividade não dispôs sobre a tese duty to mitigate the loss. Restringiu-se a afirmar que estava caracterizada a prescrição da pretensão, alegação rechaçada na decisão agravada.

4. Com relação à ilegitimidade passiva, para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, que indicou o executado pessoa física como responsável solidário, é imprescindível a incursão no campo probatório, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade.

5. Recurso conhecido em parte e não provido.